Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010191-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELAINE SANTANA DE JESUS - CPF: 024.542.251-07 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), IGNO MOIMAZ JUNIOR - CPF: 265.948.621-20 (APELADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MATHEUS MOIMAZ - CPF: 055.228.081-01 (APELADO), JOSE LUIZ MENDES DOS SANTOS - CPF: 029.463.771-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IGNO MOIMAZ JUNIOR (APELADO), MATHEUS MOIMAZ - CPF: 055.228.081-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGNO MOIMAZ JUNIOR - CPF: 265.948.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HELAINE SANTANA DE JESUS

APELADO(S):

ESPÓLIO DE IGNO MOIMAZ JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – CREDOR QUE EM SEDE DE APELAÇÃO DEMONSTRA QUE A REFERIDA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO FOI INDEFERIDA PELO JUÍZO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO

Sentença que se fundamenta em constatação
judicial
de ofício, concernente
a ato ou fato referente a
processo distinto, sem oportunizar a manifestação das partes
, deve ser desconstituída por
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da vedação à surpresa,
devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento. Inteligência do
art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
.
7o,
9o e 10 do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

HELAINE SANTANA DE JESUS
,

tirado contra sentença (ID
207676278
) proferida pelo
Juízo da
Décima
Vara Cível da Comarca de

Cuiabá
-MT que,
na Ação de Execução de Título
Extrajudicial
,
movida em desfavor d
o
ESPÓLIO DE IGNO MOIMAZ JUNIOR
,
julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito
, nestes termos
:

[...]

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

Em análise aos autos de inventário (no 1012172-79.2022.8.11.0041), vê-se que a parte exequente habilitou seu crédito naquele feito.

Assim, tem-se
que,
falecido
o devedor e tendo o credor se utilizado da faculdade de habilitação de seu crédito nos autos de inventário (art. 642, CPC), incabível a continuidade da execução individual
.

[...]

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 485, VI e art. 775 ambos do Código de Processo Civil
.

Custas remanescentes, se houver, pelo espólio executado.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o princípio da causalidade na
execução deve ser interpretado em desfavor do devedor.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
207676280
),
a apelante

pede a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem
e sustenta a seguinte preliminar:

Cerceamento
de defesa

No mérito,
a apela
da
apresenta os seguintes
fundamentos fático-jurídicos:

Os fundamentos de fato são inexistentes e equivocados

O apelado, por sua vez,

apresent
a
contrarrazões
(ID
216761684
)
que rebatem as
alegações do recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos originais (
Sentença
-
27122357)
, e
preparo não recolhido
, em decorrência da gratuidade da justiça deferida nos autos de origem
, nos termos da certidão de ID
207845191
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HELAINE SANTANA DE JESUS

APELADO(S):
ESPÓLIO DE IGNO MOIMAZ JUNIOR

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Décima
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor
da parte
apelada
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por constatar, de ofício, que
tendo falecido o devedor, o credor, ora
apelante
, teria se utilizado da faculdade de habilitação de seu crédito nos autos de inventário,
o que resultaria em ausência de interesse
de agir pela continuidade da execução individual, com fulcro no art. 485, VI e art. 775, ambos do Código de Processo Civil.

A seguir, passo ao exame da
preliminar suscitada

pela apelante
.

1.
Cerceamento de defesa

A apelante sustenta que
, quanto
à
tese de que a recorrente, ao optar pela
habilitação nos autos do arrolamento, teria desistido da ação de execução
, o espólio, que impugnou o pedido de penhora na ação de execução, deveria ter sido
intimado

para concordar ou não com a referida desistência.

Ademais, sustenta que a constatação
ex

officio
, do Juízo
a quo
,
não oportunizou as partes o contraditório
e que a “[...]
ausência de oportunizar as partes
para manifestarem-se
acerca
do

“fato” descoberto pelo juízo, caracteriza cerceamento de defesa;
” (ID
207676280
).

Assevera que, diferentemente do constatado pelo Juízo
a quo
, o pedido d
a apelante, para habilitar seu crédito nos autos do inventário
, foi indeferido, em 29/03/2023, pelo Juízo daquela relação processual
(autos n.o
1012172-79.2022.8.11.0041
)
e que, nos autos da execução, há pedido para penhora no rosto dos autos da ação de arrolamento sumário que até então não foi apreciado.

A parte apelada, por sua vez, aduz que
o mencionado Juízo da Ação de Inventário indeferiu o pedido de habilitação do crédito, postulado pela recorrente, por entende
r que o referido pedido deveria se adequar ao previsto no art. 642, § 1o, do Código de Processo Civil.

Sus
tenta que a ora apelante permaneceu inerte, quanto à adequação do seu pedido aos moldes das citadas regras do Código de Processo Civil e, portanto,
ocorreu
preclusão consumativa que
resultou na
escolha
da recorrente
à habilitação no inventário, não podendo seguir com o processo de execução.

Assim, a recorrida defende a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem. Ressai dos
autos da ação de execução de título extrajudicial em exame, que a apelante
,

em
24/03/
2021,
ajuizou a
presente
demanda,
contra o
então
Executado
,
Sr.
Igno

Moimaz
Junior,
visando o recebimento do valor de R$

R$ 593.385,61 (quinhentos e noventa e três reais mil trezentos e oitenta e cinco reais e

sessenta e um centavos), referente a contrato de compra e venda acrescido dos honorários

advocatícios de 10% do valor apurado (art. 827 do CPC)
(ID
207676204
).

Ocorre que, no decorrer do processo, o executado faleceu em 17/03/2022 (ID 207676244).

Em 04/12/2022, o Inventariante Matheus
Moimaz
Junior peticionou para se habilitar nos autos e pleitear a modificação do polo passivo para a inclusão do Espólio do Sr.
Igno

Moimaz
Junior (ID 207676256).

Em 17/01/2023, o Juízo
a quo
deferiu o pedido pleiteado pelo referido Inventariante (ID
207676266
).

Após impugnação (ID 207676268) apresentada pelo Espólio, ora apelado, a recorrente peticionou (ID 207676272) pleiteando a penhora no rosto dos autos da ação de arrolamento sumário
(autos n.o
1012172-79.2022.8.11.0041
)
do Espólio ora recorrido.

E
m
sequência, o apelado apresentou nova manifestação contra as alegações da ora apelante e ofereceu bem imóvel como garantia à execução (ID 207676276).

Ocorre que,
a seguir
, o Juízo d
e
Primeira Instância proferiu a sentença
,
ora objurgada, sob o fundamento de ter constatado,
de ofício,
que
nos autos d
o
inventário n.o
1012172-79.2022.8.11.0041
, a apelante teria habilitado o crédito da execução
em exame
naquele processo.

Desse modo, constata-se que ocorreu violação aos princípios do contraditório
, da ampla defesa, do devido processo legal
e da vedação à surpresa, com fulcro no

art. 5o, in
cisos
LIV e LV, da CF
/88 e

arts
.
7o,
9o e 10 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

[...]

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assevera-se que, uma vez que não foi conferida a oportunidade do contraditório
e da ampla defesa
, apenas em sede de Segunda Instância é que a apelante pode apresentar suas manifestações e documentos que demonstram
, a princípio,
que a aludida habilitação de crédito não foi aperfeiçoada, pois indeferida por decisão de 29/03/2023 proferida pelo Juízo do Inventário, conforme ID
207676282
.

A corroborar o entendimento, cita-se a seguinte emenda de julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTIMAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC veda a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva o magistrado decidir de ofício
.

(N.U 1017280-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)

Desse modo, os autos também devem retornar à origem não só para a garantia do referido contraditório
e da ampla defesa
, mas também para que os novos documentos, apresentados pela recorrente, sejam apreciados na origem,
sob pena de supressão de instância
.

Por conseguinte,
acolho a preliminar
para que
a sentença
seja
cassada
e
os autos retornem à origem
para se permitir
a manifestação das partes quanto à
constatação
,
exarada na decisão objurgada
,
concernente
à concretização ou não da habilitação do crédito ao processo de autos n.o
1012172-79.2022.8.11.0041
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para desconstituir a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, a devolução dos
autos ao
J
uízo
a quo
para o seu regular processamento
,
a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa quanto à questão da habilitação do crédito ao
processo de autos n.o 1012172-79.2022.8.11.0041.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na
sentença
recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024